Tribunal: STF
Processo: Rcl 71958
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S/A., em face de decisão (e-doc. 19) proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo n. 0011449-82.2017.5.03.0152 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Alega a parte reclamante que a demanda de origem refere-se à ação trabalhista ajuizada por Guilherme Victor da Silva Ribeiro, em face de Algar Tecnologia e Consultoria S/A., em que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, em decisão publicada em 25.5.2018, cujos trechos são abaixo transcritos: 



    “Diante do entendimento predominante e do fato de que o reclamante prestou serviços de telemarketing em favor do segundo e terceiro reclamados, pelo entendimento da d. maioria, deve ser mantida a decisão de origem que reconheceu a ilicitude da terceirização havida entre os reclamados, declarou nulo o contrato firmado entre o reclamante e a primeira ré, reconheceu o vínculo empregatício diretamente com o segundo réu, determinou a retificação da CTPS do autor e condenou os reclamados de forma solidária.



    A condenação ao pagamento de direitos previstos nos instrumentos normativos da categoria dos bancários também deve ser mantida, porque decorre do reconhecimento da ilicitude da terceirização e do vínculo direto com o tomador dos serviços. 



    Cabe destacar que, no caso em epígrafe, não deve ser aplicada a Súmula 55 do C. TST, que diz respeito aos financiários, e, in casu, foi reconhecida a condição de bancária ao reclamante. 



    Não cabe a aplicação das Súmulas n. 117 e 119 do C. TST, pois não se amoldam às situações em que o vínculo com as empregadoras formais é desfeito, como no caso de terceirizações ilícitas. 



    A Súmula n. 257/TST, por sua vez, aplica-se exclusivamente à terceirização dos serviços de vigilância, envolvendo notória atividade meio. 



    Não há porque invocar o art. 511, §3º, da CLT, o Anexo II da NR 17 e o entendimento da S. 374 do C. TST para tentar reverter a condenação, pois os textos se referem a ‘categoria diferenciada’ ao passo que a sentença conferiu o status de bancária ao autor, sendo perfeitamente natural, portanto, que os instrumentos coletivos correlatos passem a regular a relação jurídica reconhecida, o que, de acordo com o pensamento predominante no âmbito do Colegiado, também serve para afugentar a tese de aplicação ‘literal’ da Súmula n. 55/TST. 



    Ainda de acordo com a d. maioria, não há falar, por mera inferência lógica, em transgressão às OJs 64 e 126 da SDI-1/TST e às Súmulas 239 e 331, III, e 374 do TST, além da Resoluções 3.954/2011, 3.959/2011, 4.035/2011, 4.042/2011, 4.058/2012, 4.114/2012 e 4.145/2012 do Banco Central, assim como, por analogia, à Lei n. 9.472/97. Tampouco há violação aos arts. 1º, inciso IV, 5º, inciso II, e 170, caput e inciso IV, todos da Constituição Federal. 



    Isso porque, cumprindo sua missão exclusiva, o Poder Judiciário interpreta o ordenamento jurídico e aplica ao caso concreto as normas e entendimentos jurisprudenciais que são relevantes para a solução do litígio, o que afasta, naturalmente, as normas e entendimentos que não se prestam a esse desiderato. 



    Recursos dos réus desprovidos, vencido o Relator, para manter o pronunciamento pela ilicitude da terceirização e formação de vínculo direto com o tomador dos serviços, sendo a responsabilidade, nesse caso, solidária, em razão da participação ativa da empregadora formal na fraude perpetrada (art. 942/CC), o que inclui as obrigações tributárias, meros acessórios.”.  



    (e-doc. 5, 6, p. 19)



    Sustenta a reclamante que “após a publicação da ata de julgamento da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 324 e 958.252, em setembro de 2018, a decisão passou a ser atacável, nos próprios autos, ante a impropriedade de manutenção da condenação fundada em verbete considerado inconstitucional” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento. Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento; após, interposto agravo interno, que encontra-se pendente de julgamento. 



    Sustenta a reclamante que “a decisão fundamentou-se basicamente no entendimento contido na Súmula nº 331 do TST e nº 49 do TRT da 3ª Região, concluindo o D. Juízo que a tomadora dos serviços terceirizou sua atividade fim e que essa terceirização seria ilícita. Ainda que apresentados novos recursos e manifestações, a R. decisão foi mantida, estando, na atualidade, aguardando julgamento de agravo interno, ou seja, a execução terá início em breve, baseando-se em título executivo judicial formado em entendimento reconhecidamente inconstitucional” (fl. 9, e-doc. 1).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    A Reclamante aponta como paradigmas as ADPF n. 324 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    Alega a reclamante que a decisão reclamada foi publicada em 25 de maio de 2018, quando esta Suprema Corte sequer havia julgado os paradigmas indicados, portanto, não há que se falar em violação por parte da 11ª Turma do TRT da 3ª Região a precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    Esclareço que a ADPF n. 324 foi julgada em 30.8.2018 e o RE n. 958.252 em 30.8.2018, restando, então, demonstrado que ambos os paradigmas invocados foram apreciados posteriormente à decisão reclamada. 



    Desse modo, destaco que esta Corte tem entendido pela inviabilidade da via reclamatória quando o paradigma que se pretende preservar seja posterior ao ato reclamado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO RECLAMADO NÃO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553-RG, TEMA 445. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA ALEGADAMENTE DESCUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 49.821-AgR/CE, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ªTurma)



    Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente